Tribunal: TJPA
Processo: 0047405-84.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047405-84.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELSO RAMOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AGREGAÇÃO.
LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

I - A agregação se configura quando o Policial Militar da ativa passa a exercer atividade estranha aos quadros de sua Corporação, em caráter temporário, não havendo subordinação ao local de prestação do serviço;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado
,
Policial Militar, concedeu a segurança pleiteada,
declarando sem eficácia
portaria objeto do processo (Portaria nº 094/2013-DP2, de 03/07/2013, expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), bem como reconheceu como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo recorrido perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará.

III - O Estado do Pará, através da Lei Estadual nº 5.276/1985, criou as funções de natureza policial militar no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, assim consideradas aquelas exercidas por componentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no exercício de cargo ou função nos locais enquadrados;

IV - O Gabinete Militar do Tribunal de Contas Do Estado do Pará não foi incluído no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, fato que ocorreu somente no dia 31 de agosto de 2015, quando foi publicada a Lei Estadual nº 8.289/2015, que alterou o anexo da Lei nº 5.276/85, reconhecendo como função de natureza policial militar aquelas exercidas por militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará e no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios;

V – Outrossim, a sentença monocrática não merece reparos,
visto que os seus fundamentos encontram-se corretos, reconhecendo como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo apelado perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido;

VI
I

- Em sede de Reexame necessário, sentença monocrática
mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, e, em sede de reexame necessário,
manter
a sentença vergastada tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de
Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de sete a quatorze
de
março

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CELSO RAMOS LOPES,
concedeu a segurança pleiteada,
declarando sem eficácia
portaria objeto do processo (Portaria nº 094/2013-DP2, de 03/07/2013, expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), bem como reconheceu como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo ora apelado perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 5062114 - Pág. 3/13),
o patrono do apelado relatou que o mesmo é Praça da Policial Militar do Estado do Pará, lotado no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Ressaltou
que apesar da imprescindibilidade da natureza da função do policial militar a ser desempenhada no âmbito dos Tribunais Brasileiros, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará anunciou que iria agregar todos os militares que estivessem exercendo função em locais diferentes do previsto no Anexo do Quadro de Organização da Polícia Militar.

Salientou que o
Comandante-Geral da
Polícia Militar do Estado do Pará
publicou a portaria de agregação dos Praças lotados no Tribunal de Contas do Estado, retroagindo seus efeitos para a data em que cada praça passou a estar à disposição do referido Tribunal.

Asseverou que como consequência do desempenho da função na mencionada Corte, e pelo anacronismo das leis que não preveem no Quadro de Organização da Polícia Militar o referido Tribunal de Contas como local onde se pode exercer função policial militar ou de interesse policial militar, tal circunstância resultará, no futuro, em reconhecimento de que o apelado estaria desempenhando função de natureza civil no âmbito do TCE
/PA
e, em decorrência do tempo, ficaria apto à transferência para a reserva remunerada
ex-offício
.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, com o reconhecimento que o apelado exerce função policial militar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor do recorrido (
Num. 5062177 - Pág. 1
/6)
.

Nas razões recursais (
Num. 5062178 - Pág. 1
/11)
, o patrono do apelante aduziu que o policial militar
da ativa que tomasse posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ocorreria a agregação, salvo exceções previstas no Decreto Federal nº 88.777/83, que estabelecia uma relação de diversos cargos e órgãos cujo exercício dos militares era considerado policial militar ou de natureza policial militar.

Sustentou, em síntese, que o apelado era policial militar à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Pará e, por não fazer parte do rol estabelecido na norma mencionada e nem na Lei Estadual nº 5.276/85, não poderia ser considerado como função policial militar ou de natureza policial militar, mas sim, meramente civil, o que fazia incidir o instituto da agregação.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão exarada pela Secretaria Única das Varas da Fazenda da Comarca da Capital (
Num. 5062179 - Pág. 2).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 5103605 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Estevam Alves Sampaio Filho
, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 5207767 - Pág. 1
/5
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
Juízo Monocrático, que,
no Mandado de Segurança impetrado pelo apelado
,
concedeu a segurança pleiteada,

declarando sem eficácia
portaria objeto do processo (Portaria nº 094/2013-DP2, de 03/07/2013, expedida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará), bem como reconheceu como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo recorrido perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Inicialmente, ressalto que a agregação se configura quando o Policial Militar da ativa passa a exercer atividade estranha aos quadros de sua Corporação, em caráter temporário, não havendo subordinação ao local de prestação do serviço.

A Lei nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará -, em seu art. 88, define o que é a agregação: “
A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número
.”

Nessa perspectiva, são agregados os militares que permanecem na ativa, porém exercem funções fora da Força Militar. A própria constituição federal disciplina a matéria. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 42.(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Art. 142.(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)”

Nesse sentido, o Estado do Pará, através da Lei Estadual nº 5.276/1985, criou as funções de natureza policial militar no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, assim consideradas aquelas exercidas por componentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, no exercício de cargo ou função nos locais enquadrados de acordo com o anexo, senão vejamos:

"01 - Casa Militar do Governador

02 - Gabinete do Vice-Governador

03 - Gabinete do Prefeito Municipal de Belém

04 - Órgãos da Justiça Militar Estadual

05 - Assessoria de Policiamento da Secretaria de Estado de

Segurança - SEGUP

06 - Direção de Estabelecimentos Penais

07 - Delegados de Polícia no Interior do Estado

08 - Assessorias Militares na Assembleia Legislativa do Estado

do Pará e Câmara Municipal de Belém

09 - Policiais-Militares colocados à disposição da Secretaria de

Fazenda do Estado à serviço de Segurança do Órgão Arrecadador

10 - Diretoria do Departamento Estadual de Trânsito e Auxiliares.”

Como pode ser observado ao norte, o Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará não fora incluído no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará, fato que ocorreu somente em 31 de agosto de 2015, quando foi publicada a Lei Estadual nº 8.289/2015, que alterou o anexo da Lei nº 5.276/85, reconhecendo como função de natureza policial-militar aquelas exercidas por militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará e no Gabinete Militar do Tribunal de Contas dos Municípios.

Ademais, por oportuno, saliente-se que, quando do ajuizamento da presente ação, ainda não havia sido publicada a Lei nº 8.289/2015, entretanto, em

razão da superveniência da referida legislação regulando a situação jurídica discutida nos autos, entende-se reconhecida à função exercida pelo apelado como policial militar.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEFICÁCIA DAS PORTARIAS N. 0115/2013- DP2. DE 08/02/2013, 0331/2013-DP2 E 0317/2013-DP2, DE 13/03/2013, EXPEDIDAS PELO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL MILITAR AQUELAS EXERCIDAS PELOS IMPETRANTES PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015.
1- O Decreto de Agregação não impede que os oficiais integrem o quadro de acesso para promoção pelos critérios de merecimento ou antiguidade, desde que agregados no exercício de função de natureza policial militar; 2. Atividade militar.Quadro de organização da respectiva força, de acordo com o anexo da Lei nº 5.276/1985; 3. Decreto nº 88.777/83. Possibilidade de outros cargos serem de natureza militar, além daqueles previstos no referido Quadro de Organização, na intenção de respaldar que certas atividades estatais, apesar de não exercidas em unidades militares, também devam ser desempenhadas por profissionais com formação e natureza militar; 4. Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE, criado pela Lei Estadual nº 7.624 de 26-4-2012, não incluiu no Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado do Pará disposto na Lei Estadual nº 5.276 de 6-11-1985; todavia, a Lei Complementar nº 093/2014 que altera a Lei Complementar nº 053/2006, inclui o efetivo de oficiais e praças do Gabinete Militar do TCE no Quadro de Oficiais Policiais-Militares e Quadro de Praças Policiais-Militares previstos na referida lei complementar;

5. Lei Estadual nº 8.289/2015, alterando o Anexo da Lei nº 5.276/85, cria o Quadro de Organização da Polícia Militar do Estado, através da qual reconhece como função de natureza policial militar aquelas exercidas por Militares lotados no Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará; 6. Superveniência da Lei Complementar nº 093/2014 e da Lei nº 8.289/2015, regulando a situação jurídica dos impetrantes, convalida a condição anterior, implementando legitimidade à relação das partes, restando configurado, no caso, o interesse da própria Administração Pública na permanência dos impetrantes exercendo suas funções no Gabinete Militar do TCE, restando evidenciada a violação a direito líquido e certo dos impetrantes; 7. ante a estabilidade das relações jurídicas. Mitigação do exercício da autotutela pela Administração Pública. Possibilidade de revisão dos atos administrativos que não devem ser mais nociva do que a sua permanência no mundo jurídico; 9. Recurso conhecido e improvido.
(6175707, 6175707, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-31)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO DE AGREGAÇÃO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. LOTAÇÃO NO GABINETE MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DE NATUREZA POLICIAL-MILITAR. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 8.289/2015. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. CONVALIDAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(3830554, 3830554, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)”

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que os seus fundamentos encontram-se corretos, reconhecendo como de natureza policial militar as atividades exercidas pelo apelado perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
07
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/03/2022